Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708890-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUIM FERREIRA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: GENESIA DE SENAS LOPES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, a fim de manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado do acórdão no 1905562, com fundamento no art. 313, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, bem como 17, 18, 313, inciso V, alínea "c", 506, 982, inciso I, § 5o, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Verbera que caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente. Afirma que a ausência de modulação dos efeitos da tese firmada no IRDR acarreta grave violação à segurança jurídica, além de contrariar o interesse social protegido pelas normas que regem a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima. Assevera que deve ser alterada a tese firmada no julgamento do IRDR 21 para reconhecer a possibilidade dos servidores das fundações e autarquias do Distrito Federal e daqueles da administração direta com sindicatos específicos de poderem executar em face do Distrito Federal o título executivo formado na ação coletiva no 32.159/97, relativamente ao período compreendido entre janeiro/1996 a abril/2002. Relata que a modulação dos efeitos da decisão tomada no IRDR para que tenha ela eficácia ex nunc, preservando a legitimidade de todos aqueles servidores que ajuizaram suas ações até a publicação da ata de julgamento do presente recurso. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, todos da Constituição Federal, defendendo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, bem como 17, 18, 313, inciso V, alínea "c", 506, 982, inciso I, § 5o, e 987, § 1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça o inconformismo à submissão da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027